Tribunal: TJMT
Processo: 1049532-14.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049532-14.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALTER CARDOSO RIBEIRO DE MOURA - CPF: 169.035.558-11 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0667-02 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO EM CONTA BANCÁRIA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO EM 30% DA REMUNERAÇÃO CREDITADA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085/STJ.
AUSÊNCIA DE ILÍCITO OU DANO MORAL.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de devolução de valores descontados em conta corrente, limitação dos descontos a 30% da remuneração e indenização por danos morais, relacionados a contrato de empréstimo bancário não consignado, com autorização de débito direto em conta salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de limitação dos descontos mensais ao patamar de 30% da remuneração do recorrente, aplicada por analogia à Lei nº 10.820/2003; (ii) analisar a ocorrência de ato ilícito e a consequente responsabilização do banco por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085, estabelece que os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, são lícitos desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável a limitação prevista na Lei nº 10.820/2003.

Os documentos juntados aos autos demonstram que o autor autorizou, de forma expressa e consciente, o débito em conta corrente, afastando a alegação de ausência de manifestação livre de vontade.

A limitação de descontos a 30% da remuneração é aplicável exclusivamente a contratos de crédito consignado em folha de pagamento, não se estendendo a outras modalidades de empréstimos, como no caso concreto.

A pretensão de reconhecimento de ato ilícito e de indenização por danos morais não prospera, em virtude da ausência de comprovação de ilegalidade na conduta do banco ou de prejuízo ao recorrente que configure violação a direito subjetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns diretamente em conta corrente, previamente autorizados, não estão sujeitos à limitação de 30% prevista no § 1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003, aplicável apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento.

A autorização válida e consciente do mutuário exclui a configuração de ato ilícito em retenções realizadas dentro dos limites contratados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Valter Cardoso Ribeiro de Moura
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de restituição de valores c/c dano moral e nulidade, inexigibilidade de empréstimos e tutela de urgência, movida em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Inconformado, o apelante sustenta, em suma, que pretende a limitação do desconto efetivado, em vista do comprometimento do mínimo existencial, por se tratar de verba alimentar, além da ilegalidade do débito ter sido efetivado diretamente em conta salário. Assim, requer a restituição do valor debitado em sua conta, tendo em vista que trata-se de verba alimentar, afetando o mínimo existencial, de modo que o valor debitado deve ser limitado ao patamar de 30%, com restituição dos demais.

Segue sustentando que a autorização para débito em conta, juntada pelo apelado na contestação, não se refere ao débito impugnado nos autos.

Aduz a existência da conduta ilícita, do resultado danoso e do nexo de causalidade entre ambos, restando nítido o dever de indenizar pelo dano moral sofrido. Firme em seus argumentos, requer a reforma da r. sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 249597189), pugnando pelo não conhecimento do recurso, pela inobservância do princípio da dialeticidade recursal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação restituição de valores c/c dano moral e nulidade, inexigibilidade de empréstimos e tutela de urgência ajuizada por Valter Cardoso Ribeiro de Moura em face do Banco do Brasil S.A., relatando o autor, que recebe seus proventos por meio da conta corrente mantida na instituição financeira requerida, sendo no mês de outubro/2023 aprovisionado a integralidade do seu salário para pagamento de empréstimos, aventando o princípio da dignidade da pessoa humana e a impenhorabilidade do salário, de modo que ajuizou a ação, mediante a aplicação das normas consumeristas, objetivando: - em antecipação de tutela, a devolução integral do valor retido, bem como que não sejam provisionados valores futuros; - a limitação dos descontos mensais ao disposto em lei; - o recebimento de indenização por danos morais; - a inversão do ônus da prova; - a concessão das benesses da assistência judiciária; - a condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em contestação (id. 142881986 – autos de origem), o réu aventou em preliminar, a sua ilegitimidade de parte, a falta de interesse de agir e impugna o valor atribuído à causa. No mérito, discorreu sobre a relação contratual entre as partes, apontando a existência de operações inadimplidas, discorrendo sobre a legalidade dos atos praticados, ante a autorização do autor para débito em conta, e que: - não estão presentes os requisitos da tutela antecipada, refutando um a um dos pedidos a este título; - não estão caracterizados os pressupostos da responsabilidade civil, restando desacertada a pretensão de indenização por danos morais, contudo, no caso de condenação, seja o valor fixado mediante a utilização de parâmetros razoáveis; - não se fala em inversão do ônus da prova. Ao final, pleiteia pela improcedência da ação, condenando a parte adversa aos ônus decorrentes da sucumbência.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que não restou evidenciada qualquer ilegalidade da cobrança das parcelas em conta corrente do empréstimo de crédito não consignado, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Inconformado, o apelante sustenta, em suma, que pretende a limitação do desconto efetivado, em vista do comprometimento do mínimo existencial, por se tratar de verba alimentar, além da ilegalidade do débito ter sido efetivado diretamente em conta salário. Assim, requer a restituição do valor debitado em sua conta, tendo em vista que trata-se de verba alimentar, afetando o mínimo existencial, de modo que o valor debitado deve ser limitado ao patamar de 30%, com restituição dos demais.

Segue sustentando que a autorização para débito em conta, juntada pelo apelado na contestação, não se refere ao débito impugnado nos autos.

Aduz a existência da conduta ilícita, do resultado danoso e do nexo de causalidade entre ambos, restando nítido o dever de indenizar pelo dano moral sofrido. Firme em seus argumentos, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem.
Inicialmente, cumpre a analise da preliminar suscitada em contrarrazões.

Em
preliminar
contrarrecursal, o apelado alega violação ao principio da dialeticidade sob o argumento de que as razões recursais são genéricas e não atacam os fundamentos levantados na sentença.

Sem razão, pois, basta uma simples leitura da peça recursal da parte autora, para visualizar que o inconformismo volta-se contra o capitulo da sentença que não vislumbrou qualquer ilegalidade da cobrança das parcelas em conta corrente do empréstimo de crédito não consignado, a evidenciar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do édito sentencial.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC”.
(RAI n. 1010011-50.2021.8.11.0003, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.12.21 - negritei)

Destarte, havendo impugnação específica da decisão recorrida, ainda que se utilizando de reiteração de argumentos, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Avançando na resolução da celeuma, após detida análise dos autos, verifico que a matéria não é de difícil elucidação.

Mister
se faz constar, que a questão posta cinge-se em aquilatar a legalidade ou não, da retenção de parte dos proventos recebidos pelo autor em sua conta bancária, com o fito de adimplir obrigação contratual assumida junto ao banco apelado.

Pelo que se denota dos autos, o recorrente é Delegado de Polícia Estadual, recebendo subsídios líquidos que variam entre os valores de R$ 28.040,08; R$ 17.127,97 e R$ 12.048,55, referentes às folhas de pagamento de agosto, setembro e outubro de 2023, respectivamente.

Por outro lado, verifica-se que o autor contratou “Crédito Direto ao Consumidor – CDC”, conforme se observa do instrumento contratual – id. 249597168, bem como “Cédula de Crédito Bancário n. 469.602.829”, id. 249597169.

Em que pese o apelante afirmar que não autorizou os descontos em conta, além de não negar a tomada do crédito, nos referidos instrumentos pactuados constam expressamente tal autorização, de forma clara e legível, sendo a contratação do primeiro por autoatendimento, devidamente assinado eletronicamente em 28.04.2022, às 19:00:57. (id. 249597168).

Ademais, conforme bem destacado na r. sentença, o desconto litigioso não deriva de empréstimo consignado, portanto, não está sujeito à limitação estabelecida pela Lei nº 10.820/03, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento. E, a propósito da dedução, sua incidência tem assento em cláusula contratual expressa, conforme se apura do documento acostado no id. 249597168.

Com efeito, destaco que eventual limitação, conforme pretendido pelo apelante, somente seria cabível para empréstimos de consignação em folha de pagamento, não alcançando os empréstimos de naturezas diversas.

O Superior Tribunal de Justiça, apreciando a questão sob o rito de recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a seguinte tese vinculante:

“(...)
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
." (STJ. REsp 1863973-SP, 2ª Seção., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09.03.2022 (Recurso Repetitivo - Tema 1085).

Destaco que o eminente Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, em sua fundamentação, assim pontuou: “
Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles."
.

Outrossim, com a devida vênia, o apelante sustenta que o banco réu promove o desconto da totalidade dos seus rendimentos para o pagamento da operação de crédito contratada, o que compromete o seu sustento e o mínimo existencial. Ocorre que o grau de comprometimento dos rendimentos do apelante para o pagamento de dívidas, não autoriza o Poder Judiciário, respeitadas as posições em sentido diverso, a alterar o valor das parcelas contratadas, mormente porque o autor não trouxe nenhum motivo que autorize a conclusão no sentido de sua manifestação de vontade não ter sido livre no momento em que contratou.

Assim, havendo manifestação de vontade livre e consciente, por pessoa alfabetizada, o autor, ora recorrente, deve cumprir o que foi ajustado, em respeito ao princípio
pacta sunt servanda
.

A jurisprudência segue no mesmo sentido, confira:

“
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE – DESCONTOS CONSIGNADOS NO LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS DO AUTOR
– LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.085/STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

Nos descontos realizados em conta corrente, não há que se falar em limitação de 30% da renda, uma vez que a referida regra possui aplicação somente em empréstimos consignados e que, no presente caso, encontram-se dentro do limite legal.

Nesse sentido, a tese firmada no Tema 1.085/STJ: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (
RAI n.º 1013190-30.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 29.11.2023 – destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E TARIFAS BANCÁRIAS – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – RECURSO DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO/BLOQUEIO INDEVIDO DE SALÁRIO EM CONTA CORRENTE – DESCABIMENTO –
DÉBITOS ORIGINADOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAL DEVIDAMENTE CONTRATADOS E ENCARGOS POR USO DE LIMITE DE CRÉDITO – LEGALIDADE
– RECURSO DO REQUERIDO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA TARIFA “CESTA FÁCIL MASTER” – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E REQUERIDO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente.

Constatado a legitimidade/legalidade dos descontos efetivados na conta bancária da autora/apelante, visto que originados de parcelas de contratos de empréstimos pessoal devidamente contratos, bem como de encargos pela utilização de limite de crédito, afigura-se inviável o acolhimento do pedido da autora à indenização por danos morais.
(...) ”
(RAC n.º 1057650-81.2020.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 10.07.2024).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA - INADIMPLEMENTO -
RETENÇÃO DE RENDIMENTOS - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE - TEMA 1.085/ST
J - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento firmado pelo STJ: “Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085/STJ).”
(RAC n.º 1009261-14.2022.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 31.05.2023 – destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATOS BANCÁRIOS – SUPERENDIVIDAMENTO - LIVRE NEGOCIAÇÃO ENTRE PARTES - EMPRÉSTIMO DEBITADO EM CONTA CORRENTE - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ACIMA DE 30% DO SALÁRIO DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VINCULADO À FOLHA DE PAGAMENTO – PRECEDENTES DO TJMT - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

A limitação de 30% dos rendimentos é admissível apenas em relação aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não computando nesta margem outras modalidades que sejam debitadas diretamente em conta corrente. Precedentes do TJMT.

Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, lançada em sede de recurso repetitivo: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em contacorrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 15/3/2022)
(RAC n.º 1000220-28.2020.8.11.0024, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. em 04.04.2023 – destaquei).

Em relação à indenização por dano moral, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, posto que ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo.

Nesse sentido,
verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025